Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. APURAÇÃO DOS FATOS NO JUÍZO CRIMINAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREJUDICIAL EXTERNA CONFIGURADA. ARTIGO 315 DO CPC.
1. A suspensão da demanda cível não é obrigatória, mas constitui mera faculdade atribuída ao juiz, sendo que este deve observar se a questão discutida nos autos da ação penal é prejudicial àquela que se pretende apurar no feito cível, de forma a determinar a suspensão do processo se o conhecimento da primeira depender da verificação do fato delituoso, em razão de sua autoria e materialidade.
2. Desse modo, nos casos em que há possibilidade de decisões conflitantes nas referidas esferas, o magistrado deve suspender o andamento do processo cível até que se pronuncie a justiça criminal, à luz dos artigos 315 e 313, V, a do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Agravo de instrumento não provido.